Tribunal: TJMT
Processo: 0016952-04.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016952-04.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMES LUDGERO MOREIRA HOLLAND (APELANTE), JAMES LUDGERO MOREIRA HOLLAND - CPF: 164.224.491-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS FARIA MARTINS (VÍTIMA), LILIANA APARECIDA CORA - CPF: 070.853.348-51 (ASSISTENTE), JUNIOR VITAL FERREIRA - CPF: 037.090.641-12 (ASSISTENTE), MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO - CPF: 419.669.459-49 (ASSISTENTE), HERMELINO RODRIGUES - CPF: 432.230.951-87 (ASSISTENTE), LEONARDO ROSCHER GARCIA - CPF: 020.692.971-44 (ASSISTENTE), MARIA JOSEFINA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 415.400.001-25 (ASSISTENTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (ASSISTENTE), FLAVIO JOSE BOGO - CPF: 538.627.169-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMES LUDGERO MOREIRA HOLLAND - CPF: 164.224.491-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP – PENA APLICADA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO – PREVISÃO LEGAL DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS CONDENAÇÃO PELO JÚRI – ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STF E PELO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O STF e do STJ vem admitindo a execução provisória nessa hipótese, considerando que a pena aplicada ao extrapola o limite de 15 anos estabelecido no art. 492, I, "e", do CPP.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA ATUAR NA SESSÃO DE JULGAMENTO – ATUAÇÃO EFETIVA E AMPLA EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO –SÚMULA N. 523 DO STF – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR –
MÉRITO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO DISSOCIADO DESSA VERSÃO – VÍTIMA PACATA E CUMPRINDO DEVER FUNCIONAL DE FISCAL AMBIENTAL. CONDUTA DO RÉU NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE PUTATIVA – TESE RECHAÇADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM RESPALDO NAS PROVAS –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (VIOLENTA EMOÇÃO)
– PRETENSÃO NÃO AVENTADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO INJUSTA PELA VÍTIMA – ELEMENTOS COMPROVANDO AÇÃO PREMEDITADA E A SANGUE FRIO DO AGENTE – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE: I) AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – MERO DOLO E PREMEDITAÇÃO NÃO EXTRAPOLAM CENSURABILIDADE ÍNSITA AO TIPO –

II) MANTIDA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE: RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (SÚMULA 545/STJ) – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar defensiva de nulidade da sessão de julgamento por violação ao princípio do defensor natural. Advogado dativo nomeado para realizar a defesa técnica. Atuação efetiva e sem prejuízos demonstrados. Inexistência de nulidade. Súmula 523 do STF. Preliminar Rejeitada.

Tese de legítima defesa putativa. Conjunto probatório dissociado dessa versão. Vítima pacata, apenas cumprindo dever funcional. Conduta do réu não amparada por excludente de ilicitude. Tese Rechaçada.

Desclassificação para homicídio privilegiado (violenta emoção). Pretensão não aventada pelo réu. Ausência de provocação injusta pela vítima. Elementos probatórios demonstrando ação premeditada e a sangue frio. Pleito Indeferido.

Dosimetria da pena. Pena-base. Afastada a valoração negativa da culpabilidade por fundamentação deficiente. Negativação das circunstâncias e consequências do crime mantidas. Segunda Fase. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ). Pena readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
James Ludgero Moreira Holland
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0016952-04.2007.8.11.0042, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art.

121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão, em cumprimento inicial em regime fechado. (Id. 201458788)

No recurso ministerial, o
parquet
busca-se pela execução imediata da pena imposta ao réu, em regime inicialmente no fechado. (Id. 201458828)

Em contrarrazões, a
defesa do réu
pugna pelo desprovimento do recurso ministerial. (Id. 201458839)

Já no recurso defensivo, a
defesa do réu
busca-se:

a)

Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da nulidade ocorrida após a pronúncia pela flagrante violação ao princípio do Defensor Natural, devendo ser desconstituída a Sessão Plenária ocorrida no dia 24 de novembro de 2023 e que seja determinada, por m, a realização de novo julgamento;

b)

Com alicerce no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo prova judicializada quanto à condenação com fulcro no artigo 121, § 2.o, inciso I e IV, do CP, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento em razão da completa ausência de prova judicializada quanto a hediondez in casu;

c)

Subsidiariamente, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, que a pena-base seja redimensionada em seu patamar mínimo, e, na hipótese de se considerar negativa culpabilidade do agente, que seja utilizada a fração de 1/8, conforme os entendimentos do STJ. Em relação à 2.a fase da dosimetria, pugna pelo reconhecimento da atenuante da conssão qualicada, assim como pugna pela fração de redução no patamar de 1/6 da pena, conforme os atuais entendimentos das Cortes Superiores STJ e STF, devendo prevalecer os princípios do in dubio pro reo e non bis in idem, devido processo legal, correlação da denúncia com a sentença, e outros tantos que circundam a ritualística do Tribunal do Júri. (sic.) (Id. 201458837)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 207242190)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso da defesa, para
que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade seja afastada, bem como para que seja reconhecida a atenuante da confissão. Quanto ao recurso ministerial, manifesta-se pelo provimento, desde que a pena privativa de liberdade permaneça igual ou superior a quinze anos, assim sintetizando: (Id. 213138159)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – POSSIBILIDADE DESDE QUE A PENA PERMANEÇA IGUAL OU SUPERIOR A QUINZE ANOS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL ADMISSIBILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO - POSSIBILIDADE –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
James Ludgero Moreira Holland
contra a sentença em que o acusado foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado.

O Ministério público ofereceu denúncia contra James Ludgero Moreira Holland, enquadrando-o na prática do delito descrito nos art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal.

Relata a denúncia que, no dia 01 de outubro de 2007, por volta das 14h00min, na Rua Itaúba, Bairro Jardim Gramado, nesta cidade de Cuiabá, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, de modo a dificultar a defesa do ofendido e por motivo fútil, efetuou disparo contra a vítima Luiz Carlos Faria Martins, causando-lhe a morte.

Narra à denúncia que o ofendido exercia cargo público de fiscal municipal de meio ambiente e avistou alguns papeis que estavam a queimar nas proximidades de sua residência e, seguindo o seu dever funcional, começou a mexer no fogo e percebeu que os papeis pertenciam ao acusado, o qual já teria praticado idêntico ato naquele mesmo local em outra oportunidade, sendo que já havia sido advertido pela vítima de que o ato era agressivo ao meio ambiente e sujeito à multa. Consta que o acusado, com exagerado nervosismo, adentou em sua residência, armou-se com uma arma de fogo, tipo “carabina”, marca CBC, modelo 122.2, calibre 22, voltando logo em seguida e, demonstrando total indiferença à vida humana, desferiu um disparo em direção à vítima, atingindo-lhe no coração, a qual fora suficiente para causar a sua morte.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, o acusado foi submetido ao julgamento perante Tribunal do Júri, no qual foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II

e IV, do CP), a pena definitivamente em 19 (dezenove) anos de reclusão, em cumprimento inicial da reprimenda em regime fechado.

I – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo a execução imediata da pena imposta ao réu James Ludgero Moreira Holland, nos termos do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, com fulcro no art. 593, III, "b", do mesmo diploma processual penal.

Com razão o
Parquet
.

O art. 492, I, "e", do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, passou a prever, como regra, a execução provisória das penas em caso de condenação pelo Tribunal do Júri quando aplicada pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Veja-se o dispositivo:

"Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: (...) e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;"

No caso dos autos, o réu foi condenado a uma pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, portanto, superior ao patamar de 15 anos estabelecido no art. 492, I, "e", do CPP.

Diante disso, a execução imediata da pena se impõe.

Embora a constitucionalidade da execução provisória após condenação pelo Tribunal do Júri esteja sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.068 da repercussão geral – RE no 1.235.340/SC), enquanto não concluído o julgamento, o mencionado dispositivo encontra-se em vigor, produzindo os devidos efeitos.

Além disso, em julgamento mais recente, o Plenário do STF formou maioria para reconhecer a constitucionalidade da execução imediata das penas impostas em julgamentos pelo Tribunal do Júri, conforme o voto do Ministro Edson Fachin, proferido em 03/08/2023, no leading case RE no 1.235.340/SC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, já admitiu a execução imediata da pena após condenação pelo Júri Popular em conformidade com o entendimento do STF. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. 2. A defesa pugna pela s ubstituição da prisão com base em futura e hipotética possibilidade de agravamento do estado de saúde do agravante, não demonstrando a plausibilidade do argumento suscitado. Conforme destacado pelo Tribunal a quo, o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro dispõe de meios para que os detentos recebam todo o cuidado necessário, dando-lhes as condições e tratamento adequado, sendo certo que o agravante não fez prova inequívoca da impossibilidade de assistência médica na unidade carcerária. Para rever o entendimento da origem necessário o reexame fático-probatório, providência incabível na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 986.210/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/11/2024).2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 982.607/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA. TEMA 1.068/STF. ART. 492, § 4o DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 13.964/2019. NORMA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 12/9/2024, concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4o e 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por arrastamento. Na oportunidade, firmou-se a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 2. Por outro lado, o art. 492, § 4o, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência. Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Portanto, considerando que a pena aplicada ao réu foi de 17 anos de reclusão (conforme será exposto abaixo), em regime inicial fechado, e que esse
quantum
extrapola o limite de 15 anos estabelecido no art. 492, I, "e", do CPP, bem como ante o posicionamento favorável do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da execução imediata da pena após condenação pelo Conselho de Sentença, o recurso do Ministério Público deve ser provido para determinar o início da execução provisória da pena imposta a James Ludgero Moreira Holland.

II – DO RECURSO DA DEFESA

II.1 - Da preliminar de nulidade por violação ao princípio do defensor natural

Não prospera a preliminar suscitada pela Defesa. Da análise atenta dos autos, não se verifica qualquer vício capaz de inquinar o julgamento pelo Conselho de Sentença de nulidade.

Conforme consta da ata da sessão de julgamento (Id. {ID Documento 135308291}, especificamente o TERMO DE ABERTURA E SESSÃO DE JULGAMENTO), foi determinada a nomeação de advogado
ad hoc
para atuar na defesa do réu em razão de ele, após a morte de seu causídico constituído (Dr. Waldir Caldas), não ter logrado constituir novo patrono para o ato, apesar de prévia ciência da data designada.

Com efeito, no dia anterior ao julgamento, o réu compareceu em cartório informando que, cerca de duas semanas antes, quando foi intimado da data da sessão do Júri, procurou o seu advogado constituído, sendo então informado do falecimento deste, não tendo encontrado outro profissional para atuar em sua defesa técnica.

O procedimento adotado pelo Juízo
a quo
está em consonância com os ditames do art. 263 do Código de Processo Penal, que determina a nomeação de defensor ao acusado que não o tiver. Vejamos:

Art. 263.

Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único.

O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

Ademais, da ata da sessão de julgamento é possível constatar que o advogado nomeado, Dr. Anderson Amaral Rosa (Id. {ID Documento 135308291} - CERTIDÃO DE PREGÃO), não só estava presente desde o início do ato, como atuou de forma diligente, realizando entrevista reservada com o réu, tendo oportunidade para se inteirar dos autos e da tese defensiva.

Durante as oitivas, como se verifica da própria ata, o causídico nomeado teve ampla oportunidade de se manifestar, sustentando pela desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte e, alternativamente, pelo reconhecimento do homicídio simples privilegiado em razão de violenta emoção, bem como pela exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

Mais que isso, conforme consta no registro da sessão (Id. {ID Documento 135308291}, ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

"Em seguida em continuidade a sessão plenária, sendo concedida a palavra à nobre defesa, tendo sustentado em plenário pelo período de 01h29min (início: 17h26min; término: 18h55min), requerendo a desclassificação para o delito de lesão corporal com resultado morte e, subsidiariamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado. Por fim, requereu a exclusão das qualificadoras."

Não bastasse, após a réplica do Ministério Público, o advogado dativo novamente fez uso da palavra, desta vez por 45 minutos, em tréplica.

É certo que inexiste comprovação de efetivo prejuízo ao réu proveniente da nomeação de defensor dativo para a sessão de julgamento. Ao contrário, conforme relatado, o causídico nomeado atuou de forma efetiva e diligente na defesa técnica do réu, abordando teses pertinentes e debatendo as questões de fato e de direito que lhe aprouve.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (Súmula 523, STF)

"APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 523 DO STF. CASO CONCRETO. DEFESA EFETIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. INVIABILIDADE. (...) 2. Ao acusado deve ser assegurada a ampla defesa por defensor constituído ou nomeado, que, no entanto, pode ser exercida por defensor dativo, nos moldes do que prescreve o art. 263 do CPP, sem que isso implique violação ao princípio constitucional da ampla defesa, ressalvada a ocorrência de prejuízo efetivo. Súmula n. 523 do STF. Precedentes. 3. No caso concreto, a atuação do defensor dativo nomeado foi atuante e efetiva, tendo apresentado resposta à acusação, participado de audiências, formulado teses e realizado sustentação oral, sendo inviável reconhecer a alegada nulidade por deficiência da defesa ante a ausência de comprovação de prejuízo concreto ao acusado. 4. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1521746/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 13/11/2020)

Portanto, correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ao afastar a preliminar de nulidade aventada pela Defesa por violação ao princípio do defensor natural, inexistindo comprovação de prejuízo concreto ao réu decorrente da nomeação do advogado dativo para atuar em sua defesa técnica durante a sessão plenária do Tribunal do Júri.

II.2 - Da tese de legítima defesa putativa e do pedido de desclassificação para homicídio privilegiado

No mérito, a Defesa insurgiu-se contra a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, alegando ter o réu agido em legítima defesa putativa, bem como requerendo a desclassificação do delito para homicídio privilegiado em razão de violenta emoção.

Sem razão, contudo.

Da análise detida do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é possível concluir que as teses defensivas foram devidamente afastadas pelos jurados leigos, pois divorciadas da realidade fática dos autos.

Com efeito, da oitiva da testemunha Lilian Aparecida Cora, viúva da vítima (Id. {ID Documento 135308291} - ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO), extrai-se que Luiz Carlos Farias Martins era fiscal do meio ambiente da Prefeitura de Cuiabá, muito envolvido com questões ambientais em razão do seu trabalho.

Conforme o depoimento prestado em plenário por Lilian, antes dos fatos, o ofendido teve um desentendimento com o réu em razão de James estar reiteradamente ateando fogo no quintal de casa, oportunidade em que o apelado ameaçou a vítima de morte, tendo o fato sido inclusive registrado em boletim de ocorrência.

Afirmou, ainda, que chegou ao seu conhecimento que o réu era envolvido com caça, tendo especial habilidade com o manejo de arma de fogo,
"do que se depreende que ele não erraria qualquer disparo, especialmente com as boas condições de visibilidade/claridade características do início do período vespertino na cidade de Cuiabá"
.

No dia dos fatos, segundo o relato da testemunha, quando Lilian chegou do trabalho, encontrou a vítima já caída ao solo, sem vida, em um terreno baldio, tendo algumas crianças indicado a casa do acusado e afirmado que ele teria sido o autor do homicídio. Soube, ainda, que Luiz Carlos estava saindo para o trabalho quando se deparou com o fogo no terreno vizinho e foi ao local identificar o autor e tomar as providências cabíveis, sendo informado que o fogo foi ateado a mando do recorrente. Ato contínuo, observando inconformado a atitude do ofendido, o réu, da área da sua casa, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima.

Ao ser questionada, Lilian afirmou que
"Se existia uma pessoa mais da paz que o Luiz, eu desconheço"
, ressaltando, ainda, que eles nunca tiveram nenhuma arma de fogo em casa.

Por sua vez, a testemunha Junior Vital Ferreira, na mesma linha, relatou que a vítima tentava cumprir criteriosamente com a sua função de fiscal do meio ambiente, buscando sempre zelar pelo meio ambiente, não tendo conhecimento de que Luiz Carlos fosse uma pessoa agressiva ou grosseira (Id. {ID Documento 135308291} - ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO).

Já o réu James Ludgero Moreira Holland, em seu interrogatório judicial, apesar de assumir a autoria do delito, sustentou tese defensiva completamente dissociada das provas dos autos, alegando que teria agido em legítima defesa putativa, pois teria se sentido ameaçado pela suposta truculência da vítima (Id. {ID Documento 135308291} - ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO).

Contudo, em nenhum momento o conjunto probatório carreado aos autos corroborou essa versão fantasiosa apresentada pelo réu em juízo, sendo patente que sua conduta não encontra qualquer justificativa nas circunstâncias fáticas delineadas na instrução processual.

Muito pelo contrário, os elementos de prova evidenciam que Luiz Carlos era uma pessoa pacata, que apenas cumpria seu dever funcional de fiscal ambiental da municipalidade, expondo-se ao desentendimento com o réu justamente por esse chegar a ameaçá-lo de morte por realizá-lo com zelo e probidade.

Não há, portanto, qualquer comprovação de que a vítima tenha ameaçado injustamente o réu ou adotado conduta capaz de fazê-lo supor, ainda que putativamente, que estivesse em risco de ser agredido injustamente. As provas colhidas são uníssonas no sentido de que o réu, inconformado com a atuação profissional da vítima, deliberadamente se armou e a alvejou pelas costas quando Luiz Carlos se encontrava de frente para o referido terreno baldio com a queimada, apenas realizando suas atribuições legais de fiscalização.

Sendo assim, não havendo suporte probatório mínimo, a tese de legítima defesa putativa foi corretamente rechaçada pelo Conselho de Sentença.

Na mesma linha, não procede ao pedido de desclassificação do delito para homicídio privilegiado em razão de violenta emoção, tese essa que, inclusive, sequer foi aventada pelo próprio réu ao ser interrogado em plenário.

Com efeito, conforme entendimento remansoso da jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os jurados leigos avaliam os elementos de prova que lhes são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo ser observada a soberania de suas decisões.

Não se verifica,
in casu
, qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que o réu agiu impelido por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, tampouco que tenha sofrido qualquer tipo de constrangimento moral ou que a sua honra tenha sido injustamente ultrajada.

Ao revés, todos os indícios convergem no sentido de que o apelante, intempestivamente, armou-se e matou a sangue frio o ofendido, que apenas exercia regularmente as suas atribuições profissionais, não havendo falar, portanto, em violenta emoção ou em qualquer das causas de diminuição de pena previstas no art. 121, §1o, do Código Penal.

Por tais razões, não havendo a condenação proferida pelo Júri Popular manifestamente dissociada do conjunto probatório, nos termos dos precedentes jurisprudenciais transcritos, deve ser mantida a sentença condenatória pelos crimes de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.3 - Da dosimetria da pena

A Defesa requereu, por fim, a readequação da pena-base para afastar a negativação da culpabilidade, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Analisando-se os fundamentos expostos na sentença condenatória (ID Documento 135306332), vê-se que razão assiste parcialmente ao apelante.

No que tange à valoração negativa da culpabilidade, o Juízo
a quo
assim fundamentou:

"A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Neste especial, temos que o acusado, após o desentendimento com o seu vizinho, foi ao interior da sua residência e se armou, retornando à frente da residência e aguardando o momento oportuno para dar cabo da vida da vítima. Ao fator relevante, é que o corpo da vítima foi abandonado na sarjeta, para ser visto por todos os vizinhos e familiares, situação, por si, que demonstra maior reprovação. Assim, elevo a pena em 02 (dois) ano."

Nesse ponto, assiste razão ao apelo defensivo.

Consoante a jurisprudência mais moderna do Colendo Pretório Excelso, para a valoração negativa da culpabilidade não basta a constatação de que o agente atuou com dolo, sendo necessária efetiva fundamentação idônea demonstrando que a conduta extrapolou a gravidade inerente ao próprio tipo penal, tornando maior a censurabilidade da conduta.

No caso dos autos, percebe-se que a valoração negativa da culpabilidade na sentença condenatória fundamentou-se apenas no dolo, na premeditação do crime e no fato de o corpo da vítima ter sido deixado "para ser visto por todos os vizinhos e familiares", aspectos esses que, conquanto deploráveis e condenáveis, não extrapolaram o grau de reprovabilidade ínsito ao próprio tipo penal de homicídio, não podendo, portanto, justificar a negativação dessa vetorial.

Nesse ponto, portanto, deve ser provido o recurso para redimensionar a pena-base, afastando o
bis in idem
reconhecido pelo Juízo
a quo
na culpabilidade do agente.

Em sentido contrário, porém, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Quanto às consequências, tem-se que a sentença reconheceu como desfavorável o fato de a vítima ser o provedor de dois filhos, sendo um menor de apenas 13 anos à época, bem como de uma neta de 03 anos de idade, tendo a família ficado desamparada, sentimental e financeiramente, em decorrência do falecimento do genitor, além de os familiares precisarem realizar sessões de terapia para superar o luto e a angústia causados.

Tal fundamentação encontra amparo na orientação jurisprudencial remansosa do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos, extrapolando a normalidade do tipo penal.

Na mesma linha, prospera a valoração negativa das circunstâncias do crime. Como bem justificado na sentença condenatória, o crime perpetrado pelo réu ocorreu em plena luz do dia, na presença de uma criança e nas proximidades das residências das partes envolvidas, caracterizando maior audácia e potencial lesividade da conduta.

No ponto, portanto, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Por fim, no que toca ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mais uma vez razão assiste ao apelo defensivo.

Da leitura da sentença (Id. {ID Documento 135306332}), constata-se que o Juízo
a quo
afastou o reconhecimento desse fator atenuante pelos seguintes fundamentos:

"Inexistem atenuantes. Pois o não réu alega uma falsa legítima defesa putativa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. Ao criar uma falsa cena de crime, o requerido em nada contribuiu ao deslinde da lide. Destaco, ainda, que a tese se mostrou tão absurda que sequer foi apresentada pela defesa técnica."

Contudo, conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada (como é o caso dos autos) deve ser reconhecida no caso de julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista a aplicação da Súmula 545 do referido Tribunal Superior.

Isso porque, por se tratar de procedimento no qual o Conselho de Sentença julga de acordo com sua íntima convicção, não há como afirmar, com certeza, se a confissão, ainda que qualificada, foi utilizada ou não para a formação do convencimento dos jurados.

Por conseguinte, ainda que o réu tenha alegado suposta excludente de ilicitude em seu depoimento pessoal, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em seu favor.

Em arremate, procede em parte o recurso de apelação defensivo para: 1) afastar a valoração negativa da culpabilidade do agente na pena-base; e 2) reconhecer a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Dosimetria da Pena

Pena-base:

Na primeira fase da dosimetria, considerando a readequação determinada neste grau recursal:

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: Culpabilidade: Neutra, por não extrapolarem o grau normal de reprovabilidade; Antecedentes: Não há elementos nos autos; Conduta Social e Personalidade: Não há elementos nos autos; Motivos: Reconhecido como fútil pelo Conselho de Sentença (mero desentendimento por queima de resíduos); Circunstâncias: Valoradas negativamente por terem ocorrido em plena luz do dia, na presença de criança e próximo às residências; Consequências: Valoradas negativamente por deixar dois filhos menores e uma neta órfãos, sendo a vítima provedora do sustento familiar; Comportamento da Vítima: Neutro, segundo as provas produzidas.

Com essas vetoriais, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão, acima do mínimo legal.

2a Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes:

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ);

Presente a agravante do motivo fútil, utilizada para qualificar o crime (art. 61, II, "a", do CP).

Compensada a atenuante com parte da agravante, agravo a pena em 1 ano, perfazendo 17 anos de reclusão.

3a Fase: Causas de aumento ou diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Pena definitiva:

Torno definitiva a pena privativa de liberdade em 17 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado por ser superior a 8 anos (art. 33, §2o, "a", do CP).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para determinar o imediato início da execução provisória das penas impostas a James Ludgero Moreira Holland.

Por outro lado, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
James Ludgero Moreira Holland
, somente para redimensionar a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade e reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

Remeter os autos ao Juízo a quo para a realização de nova dosimetria da pena, observadas as diretrizes acima delineadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025